Tribunal: TJSP
Processo: 1007914-56.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Vício inexistente. Presente, contudo, erro manifesto, que merece esclarecimento e correção por esta via. Precedentes. Teoria do erro evidente, que tem aceitação doutrinária e jurisprudencial. Exibição de documentos. Notificação extrajudicial. Preenchimento dos requisitos do REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Vício inexistente. Presente, contudo, erro manifesto, que merece esclarecimento e correção por esta via. Precedentes. Teoria do erro evidente, que tem aceitação doutrinária e jurisprudencial. Exibição de documentos. Notificação extrajudicial. Preenchimento dos requisitos do REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Inércia injustificada da instituição financeira por mais de dois anos. Resistência caracterizada. Sucumbência devida. Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo do julgado.